Tribunal: STF
Processo: AI 821035
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE SEGURO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 454 E 279 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 


Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame das cláusulas do contrato de seguro celebrado entre as partes, da legislação infraconstitucional pertinente e das provas constantes dos autos, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com as Súmulas 454 e 279 do Supremo Tribunal Federal. 




Inexistência de ofensa direta à Constituição. 




Agravo regimental a que se nega provimento.